Tribunal: TJDFT
Processo: 0717153-63.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RELAÇÃO EMPREGADORA - EX EMPREGADA. RECURSOS INOMINADOS INTERPOSTOS PELAS DUAS PARTES. PROPAGAÇÃO DE FATO NÃO VERÍDICO RELACIONADO À EMPRESA DA AUTORA. CONTATO COM CLIENTE DA EMPRESA DA REQUERENTE PARA PROPAGAÇÃO DE FATOS QUE GERAM PREJUÍZOS À IMAGEM DA EMPRESA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a parte ré ao pagamento da quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a título de danos morais.
2. As duas partes interpuseram recursos inominados próprios, regulares e tempestivos. A requerida, em seu recurso, afirma, em síntese, que nenhum dos atos apresentados pela requerente são capazes de configurar dano moral. Alega, ainda, que a conversa anexada aos autos pela autora (ID 15389491) se deu em âmbito privado entre pessoas que possuem relação de amizade. Impugna, por fim, o valor da condenação por danos morais. A parte autora, por sua vez, no recurso interposto, argumenta que a requerida atacou a sua honra, moral e imagem e que a ré praticou ilícito civil e penal com motivação de destruir a imagem da empresa. Requer a majoração da condenação por danos morais e a condenação da requerida a fim de que ela se abstenha de continuar promovendo a disseminação de informações inverídicas sobre o estabelecimento comercial em questão. Somente a parte autora ofereceu contrarrazões.
3. Em relação ao pedido da requerente para que a requerida se abstenha de disseminar informações supostamente inverídicas sobre o estabelecimento comercial da autora, cabe ressaltar que a Constituição Federal, em seu art. 5o, IV, assegura o direito de liberdade de expressão do pensamento, de sorte que não compete ao Poder Judiciário, sob pena de desvirtuamento de direito constitucionalmente assegurado, estabelecer qualquer tipo de obrigação de não falar ou qualquer espécie de censura quanto à manifestação do pensamento. Eventuais extrapolações ou abusos do direito de liberdade de expressão são aferidas caso a caso. Portanto, rejeita-se o pedido em questão.
4. Quanto ao dano moral, cumpre enfatizar que sua caracterização exige uma afronta real, efetiva e grave aos atributos da personalidade de determinado indivíduo, de modo a causar-lhe prejuízos em sua imagem ou honra.
5. No caso em questão, é possível extrair do conjunto probatório que a requerida propagou informação sabidamente falsa a respeito do estabelecimento comercial da autora. Conforme demonstrado na conversa travada entre a requerida e uma cliente da requerente (ID 15389491), a ré, ex empregada do referido estabelecimento comercial, afirma que “colocaram câmera para todos os lados”; “tudo ela (autora) fica lá dentro olhando e escutando”; “você (cliente) está sendo vigiada lá dentro, da hora que entra até a hora que sai”. Embora o mencionado diálogo tenha ocorrido em âmbito privado, é notório o objetivo da requerida de prejudicar a imagem do estabelecimento comercial da autora e da própria proprietária para pessoa que é cliente da referida empresa. Ademais, como foi salientado na sentença, a informante “Miriam” informou que a parte autora foi chamada de “louca” pela parte ré. Posto isto, entende-se que os comentários não comprovados da requerida sobre o comportamento empresarial da requerente extrapolam o limite do razoável, ofendem a imagem da empresa e da pessoa desta e têm o potencial de configurar danos morais.
6. Com relação ao valor da condenação por danos morais, é certo que o quantum deve considerar a condição econômica das partes envolvidas, o grau e a extensão dos danos. Assim, considerando, sobretudo, que a propagação de informações não verídicas em relação ao estabelecimento da autora não atingiu um número considerável de pessoas, verifico que o valor fixado na sentença de origem, qual seja, R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e atende as necessidades do caso concreto.
7. Recursos das partes conhecidos e não providos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Sem custas por ser as partes beneficiárias da justiça gratuita. Sem condenação em honorários em razão da sucumbência recíproca.
9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.